Tribunal: TJBA
Processo: 8007210-65.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007210-65.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NRE PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: VINICIUS LIMA AGUIAR

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPROVAÇÃO ACADÊMICA. OMISSÃO NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO DO ART. 400 DO CPC. MANUTENÇÃO DA APROVAÇÃO E DO DANO MORAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por NRE Participações S.A. e Instituto Educacional Santo Agostinho Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por aluno reprovado na disciplina Clínica Cirúrgica I (período 2022.2).

2. O aluno alegou irregularidade na alteração de nota (de 62 para 57,20) e inconsistências em seu histórico escolar. A sentença declarou sua aprovação com nota 70 e condenou as rés ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8.000,00, reconhecendo a presunção de veracidade dos fatos em razão da omissão reiterada na apresentação de provas essenciais, mesmo após três intimações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência injustificada de documentos essenciais, intimados por três vezes, autoriza a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC; e

(ii) saber se, diante dessa presunção e da falha na prestação do serviço educacional, deve ser mantida a aprovação do aluno e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é afastada, pois o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.

4. A teoria do fato consumado é rejeitada, pois não se aplica para consolidar situações decorrentes de decisões provisórias, conforme a jurisprudência do STJ.

5. A autonomia universitária (CF/1988, art. 207) não impede o controle judicial da legalidade quando há indícios de conduta processual irregular da instituição.

6. A ré descumpriu três determinações judiciais de exibição de documentos primários (provas, listas de presença com assinatura digital, vídeos das aulas), apresentando materiais contraditórios, incompletos ou referentes a outro campus, configurando omissão injustificada.

7. Aplica-se o art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar, em especial a regularidade da frequência e da nota final do aluno.

8. Mantém-se a indenização por danos morais, pois a conduta da instituição violou a boa-fé objetiva, causou atraso indevido na formatura e gerou abalos relevantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“
1.
A omissão reiterada da instituição de ensino na apresentação de documentos essenciais, mesmo após sucessivas intimações, autoriza a incidência da presunção do art. 400 do CPC.
2.
A autonomia universitária não afasta o controle judicial quando constatada ilegalidade ou má-fé processual na condução das atividades acadêmicas.
3.
Mantém-se a indenização por danos morais quando demonstrada falha grave na prestação do serviço educacional, capaz de prejudicar a formação acadêmica do aluno.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CPC, art. 400; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 186; Portaria MEC nº 22/2017, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 675.897/CE, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, DJe 28.03.2016; STJ, AgRg no REsp 1.383.306/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 04.02.2016; TRF4, AG 5001964-27.2019.4.04.0000/RS, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, DJe 09.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007210-65.2024.8.05.0274
, em que são partes INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA, NRE PARTICIPAÇÕES S.A. e VINICIUS LIMA AGUIAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA